Tribunal: TJMT
Processo: 1016261-06.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016261-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA MUNICIPAL, AUTARQUIAS, EMPRESAS E FUNDACOES MUNICIPAIS DE SAO JOAO DA BOA VISTA - CNPJ: 59.032.037/0001-44 (AGRAVADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA – ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Demonstrado que foi observado o contraditório com a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente, não há falar em cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da decisão impugnada.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ALTO BOA
VISTA

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia
(
MT
)
que
, nos autos da ação de cobrança de mensalidade sindical, em fase de cumprimento de sentença n.
0000846-95.2014.8.11.0017
, movida pelo

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
,
não acolheu a impugnação apresentada pelo recorrente.

Em suas razões recursais, alega o Município de
Alto Boa
Vista
(
MT
)
que não foi devidamente intimado para se manifestar sobre os novos cálculos apresentados pelo exequente, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme
disposto no art. 5º, LV, da CF
.

Requer o provimento do recurso para anular a decisão recorrida
.

Não houve pedido de liminar para o recurso.

O agravado, Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de
Alto Boa
Vista, apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade dos atos processuais e a ausência de cerceamento de defesa, requerendo o não provimento do recurso
(Id.
220221655
).

O
órgão ministerial

absteve-se de emitir parecer por considerar pela ausência de interesse público e social a justificar a sua intervenção (Id.
224551190
)
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ALTO BOA
VISTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia (MT) que, nos autos da ação de cobrança de mensalidade sindical, em fase de cumprimento de sentença n. 0000846-95.2014.8.11.0017
, movida pelo

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
, não acolheu a impugnação apresentada pelo recorrente.

O ponto central da controvérsia é decidir se houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de intimação do Município de
Alto Boa
Vista
(
MT
),
para se manifestar sobre os novos cálculos apresentados pelo exequente. Em outras palavras, é necessário verificar se a decisão recorrida foi proferida sem dar oportunidade de manifestação ao recorrente sobre questão essencial.

No caso, trata-se de cumprimento de sentença em que o
Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de
Alto Boa
Vista
objetiva receber da Fazenda Pública Municipal a quantia atualizada de
R$
58.318,61
(cinquenta e oito mil trezentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), referente à mensalidade sindical.

Nota-se que apresentados os cálculos
pelo exequente
o d. Juízo de origem determinou a intimação do executado para manifestação.

Verifica-se ainda que o executado
apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença (Id.
122024386
– autos de origem)
.

Ato seguinte, o d. Juízo
a quo
não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por considerar que
não ficou demonstrado o excesso de execução.

Na decisão ora impugnada ficou assim consignado:

“
Da análise da impugnação ofertada pela parte Executada no id. n. 122024386
, tenho
pelo seu não acolhimento, uma vez que não verifico excesso de execução no cálculo apresentado pelo Exequente.

Não se mostram abusivos o percentual de 0,5% a. m. de forma simples a título de juros moratórios, tampouco o indexador utilizado a título de correção monetária (INPCIBGE - Id. 111878012), não sendo obrigatório constar em sentença.

De acordo com a Súmula 254 do STF "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação".
(...).

Diante do exposto, a análise da impugnação ao cumprimento de sentença não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se o seu não acolhimento.

3. Portanto,
NÃO ACOLHO
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pelo Município de
Alto Boa
Vista em face de Sindicato dos Funcionários da Prefeitura Municipal e outros.

4. Deixo de arbitrar honorários relativos à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519 do STJ).

5. De mais a mais, intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste
aos
autos demonstrativo
de débito atualizado
.

6. Por fim, conclusos para deliberação.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

8. Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio
Tonello
dos
Santos Juiz
de Direito

Substituto
”

Veja-se que a decisão impugnada não homologou os cálculos apresentados pelo exequente, tampouco determinou a expedição de precatório, tão somente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A seu turno, observa-se que houve intimação da Fazenda Pública Municipal para manifestar sobre os cálculos apresentados
pelo exequente.

Verifica-se que na decisão de Id.
156105196
(autos de origem)
foi
concedido o prazo de 30 dias para manifestação do executado, cuja impugnação foi certificada no Id.
126946951
(autos de origem).

Dessa forma, t
odos os atos processuais foram cumpridos conforme os ditames legais, razão pela qual não
há
ilegalidade ou falta de intimação do agravante.

Logo, não cabe falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal do represente legal da Fazenda Pública Municipal, porquanto foi observado o contraditório
e a ampla defesa, bem assim não há falar em decisão surpresa
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024